Tribunal: TJDFT
Processo: 0748033-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0748033-71.2024.8.07.0000 PACIENTE: DAIANA SILVA DE ALMEIDA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de DAIANA SILVA DE ALMEIDA, em que se apontou como coatora a autoridade judiciária da 6a Vara Criminal de Brasília/DF e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas) (ação penal de referência n. 0749010-60.2024.8.07.0001). Invocou Defesa Técnica (DEFENSORIA PÚBLICA) a desnecessidade da prisão preventiva, por se tratar de delito praticado sem violência ou grave ameaça. Salientou a presunção de inocência assegurada pela ordem constitucional vigente (art. 5o, incisos LVII e LXVI, CF/88), a excepcionalidade da prisão cautelar e seu caráter subsidiário frente às medidas cautelares diversas da prisão. Além disso, frisou que foram subtraídos itens de alimentação, os quais foram imediatamente restituídos à sociedade empresária (vítima). Argumentou que a prisão foi fundamentada na garantia da ordem pública, em razão das outras duas passagens ostentadas pela paciente. Entretanto, inúmeros precedentes da Suprema Corte indicam ser desnecessária a prisão preventiva pela reincidência, quando se tratar de delito sem violência ou grave ameaça, de bens de pequena monta e imediatamente restituídos. Acrescentou que não há elementos concretos que evidenciem que, em liberdade, a paciente coloca em risco a aplicação da lei penal. E mais: ao final da instrução, é possível que sequer fique presa em regime fechado, de maneira que a prisão cautelar feriria o princípio da homogeneidade. Salientou a possibilidade de a paciente cumprir a prisão preventiva em prisão domiciliar, por possuir 2 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade (com 4 e 8 anos de idade). Frisou que a autoridade judiciária de origem indeferiu a prisão domiciliar, sob o fundamento de não ter sido comprovada a indispensabilidade dos cuidados maternos, no entanto, a Resolução 369/2021 do CNJ afirma a “presunção legal de indispensabilidade dos cuidados maternos” (art. 4o, §6o, alínea “c”). Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou a prevalência do melhor interesse à criança, de maneira que o art. 318-A do Código de Processo Penal trataria de direito subjetivo da paciente à prisão domiciliar. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição pela prisão domiciliar, ainda que cumulada medida cautelar diversa da prisão. É o relatório. Decido. Extrai-se da documentação acostada aos autos que a paciente DAIANA foi presa em flagrante delito, em 7-novembro-2024, juntamente com os supostos comparsas BRENDA SILVA DOS SANTOS e RAFAEL LEITE SOUZA, pela prática de furto no estabelecimento comercial supermercado e atacadista ASSAÍ. Os três flagranteados confessaram o delito. DAIANA e BRENDA disseram que estavam recolhendo bens para realizarem um chá de fraldas, uma vez que BRENDA estava grávida. Ambas informaram possuírem filhos. DAIANA disse ter um filho de 4 e um de 8 anos de idade, os quais estariam sob os cuidados de uma colega. Segundo a comunicação de ocorrência policial e o auto de apresentação e apreensão, foram subtraídos e/ou recolhidos para subtração os seguintes itens: 4 garradas de azeite, 1 par de chinelo, 1 frasco de produto de limpeza, 2 pacotes de cueca, 6 garradas de whisky e 2 pacotes de esponjas com quatro unidades. Em audiência de custódia, realizada em 8-novembro-2024, a eminente autoridade judiciária substituiu a prisão de BRENDA (reincidente) pela prisão domiciliar, em razão de estar gestante; mas converteu a prisão em flagrante da paciente DAIANA em preventiva, sob o fundamento de ser multirreincidente em crimes patrimoniais, ostentando duas condenações (uma por furto qualificado e uma por receptação), além de responder a outras ações penais por crimes patrimoniais. Em relação ao fato de DAIANA ter dois filhos crianças, fundamentou que não ficou comprovada a indispensabilidade dos cuidados maternos, pois a própria DAIANA disse que os infantes estariam sob os cuidados de sua mãe, além disso, seu histórico criminal não recomendaria o benefício, por colocar em risco a ordem pública, nos seguintes termos (ID 66065982, p. 125-131): Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. Ambas as custodiadas são reincidentes na prática de crimes patrimoniais, sendo que BRENDA foi condenada definitivamente pela prática de crime de furto qualificado, tendo a sentença transitado em julgado recentemente, em 17/10/2023. Além disso, responde a ação penal, pela prática de mesmo crime, supostamente praticado em 03/05/2022. Já no caso de DAIANA, ela é multirreincidente na prática de crimes patrimoniais, ostentando duas condenações por crimes de furto qualificado e receptação, tendo as sentenças transitado em julgado nas datas respectivas de 09/04/2024 e 03/11/2022. Além disso, responde a outros processos também por crimes patrimoniais. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais, o que se torna evidente diante das condenações recentes de ambas. Importante destacar que, a despeito da pouca gravidade abstrata do crime de furto, há inúmeros precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça mantendo a prisão preventiva de presos em flagrante por furto que trazem em seu histórico inúmeras passagens anteriores. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:(...) De qualquer forma, verifico que a autuada BRENDA está gestante, conforme id. 217069293. Com isso, entendo cabível a substituição da sua prisão preventiva por domiciliar, na forma do art. 318, inciso IV, e 318-A, ambos do CP, haja vista que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça. Já no caso da autuada DAIANA, a despeito da comprovação de que possui dois filhos menores de 12 anos, entendo não ser o caso de substituição da prisão preventiva em domiciliar. Isso porque não restou comprovado que ela é indispensável aos cuidados dos filhos, pelo contrário. Nesta assentada, ela afirmou que os dois filhos estão sob os cuidados de sua mãe. Ademais, o seu histórico criminal não recomenda a concessão do referido benefício, sob pena de colocar em risco a ordem pública, e tendo em vista que o art. 318 não obriga a substituição, devendo o juiz analisar as circunstâncias do caso. (grifos nossos). Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que ocorreu na espécie. Cuida-se de crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa. Embora não se trate de itens de natureza alimentícia (como afirmou a Defesa técnica), não são de grande monta e foram integralmente restituídos. Além disso, os crimes pelos quais a paciente ostenta condenações definitivas, igualmente são crimes patrimoniais e não envolvem violência ou grave ameaça (furto e receptação). Ademais, a documentação acostada ao processo de referência comprova que a paciente é mãe de duas crianças, uma de 4 e uma de 8 anos de idade, e o art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de a autoridade judiciária substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar para mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Confira-se precedente da Suprema Corte em que se concedeu a prisão domiciliar para a paciente reincidente e consignou-se a presunção da imprescindibilidade da mãe aos cuidados de uma criança de tenra idade: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PRISÃO DOMICILIAR. SUBSTITUIÇÃO. ACUSADA REINCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. IMPRESCINDIBILIDADE DA MÃE. PRESUNÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, em 20.02.2018, do Habeas Corpus no 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, concedeu ordem coletiva para determinar a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar “de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes (...), enquanto durar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”. 2. A Lei 13.469, de 19.12.2018, incluiu o artigo 318-A no Código de Processo Penal, para efeito de impor a substituição da prisão preventiva pelo regime de confinamento domiciliar “à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência”, desde que não seja caso (i) de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou (ii) de infração praticada contra o filho ou dependente. 3. O regime instituído no art. 318-A do CPP nada mais reflete senão a projeção, no plano legal, do princípio constitucional que estabelece a garantia de tutela especial e prioritária à criança, assegurando-lhe, com absoluta primazia, o direito à convivência familiar (CF, art. 227), bem como exprime manifestação de fidelidade do Estado brasileiro a compromissos por ele assumidos na arena internacional. 4. A circunstância de a Agravada ostentar a condição de reincidente, por si só, não constitui óbice ao deferimento da prisão domiciliar. Precedentes. 5. Presume-se a imprescindibilidade da mãe para com os cuidados de filho na idade e condições apontadas no presente caso, notadamente quando em cena criança com apenas 03 anos de idade. Desconstituir essa presunção, para efeitos processuais penais, passa pelas balizas do artigo 318-A do CPP, que, no caso, não se concretizam. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 169406 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2021 PUBLIC 26-04-2021) (grifos nossos). DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória à paciente DAIANA SILVA DE ALMEIDA, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor da paciente (processo no 0749010-60.2024.8.07.0001) para que seja colocada em liberdade, salvo se por outro motivo estiver presa. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 11 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator